Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711463-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CORREIA DO NASCIMENTO, LEONARDO CORREIA DO NASCIMENTO, MICHELE RAYANA DOS SANTOS SILVA, L. D. S. C. AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leonardo Correia do Nascimento e Outros em face da r. decisão (ID 70156472, pág. 119 e 120) que, nos autos da Ação Declaratória c/c Manutenção e Revisão Contratual movida em desfavor de Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., indeferiu a tutela antecipada requerida com o objetivo de manutenção do plano de saúde ativo. Nas razões recursais (ID 70154858), sustentam, em síntese, que o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes é um plano coletivo empresarial – PME, com apenas três vidas. Afirmam que o plano de saúde em comento se qualifica como “falso coletivo”, pois, em razão de suas características, possui natureza de plano individual/familiar, motivo pelo qual a rescisão unilateral do contrato pela parte Agravada, programada para dia 10/04/2025, é ilegal, conforme o art. 13 da Lei no 9.656/1998. Pugnam pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese e declaram defeito na prestação do serviço pela parte Agravada ao rescindir o contrato sem qualquer justificativa e, por consequência, colocar em risco a saúde dos beneficiários. Aduzem que a rescisão implicará a interrupção do tratamento médico multidisciplinar da dependente L.D.S.C., menor de idade, portadora de TDAH, em uso de medicamento, e que tal fato lhe causará danos irreparáveis à saúde. Requerem a antecipação da tutela para que seja determinada a manutenção do plano de saúde nos moldes atuais. Preparo comprovado (IDs 70156467 e 70156464). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, vislumbra-se a presença de tais requisitos. Nesta fase processual é inviável reconhecer que o tratamento ao qual a beneficiária L.D.S.C. vem se submetendo se enquadre como espécie de tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física da segurada, tal qual prevê o c. STJ como capaz de invalidar a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo. A despeito disso, está presente a probabilidade do direito dos Agravantes, uma vez que impõe reconhecer que o contrato coletivo, efetivado com um reduzido número de beneficiários, apresenta a natureza de um contrato atípico, no qual é descabida a resilição unilateral imotivada do pacto de plano de saúde Confiram-se julgados da Corte Superior nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM 3 (TRÊS) BENEFICIÁRIOS. RECURSO ESPECIAL EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUMENTO POR SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista" (EREsp 1.692.594/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 19/2/2020). 2. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. "O Tribunal local consignou se tratar de um contrato 'falso coletivo', porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.018.303/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2022, DJe de 1o/6/2022). (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.952.928/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares" (REsp 1.346.495/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019). 2. Outrossim, "os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos" (AgInt no REsp 2.012.675/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.591.331/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) (grifou-se) O caso em comento se amolda aos precedentes jurisprudenciais supracitados. Logo, a situação aparentemente se enquadra como “falso coletivo”, pois há apenas três beneficiários no grupo. Nessas circunstâncias, a rescisão unilateral deve ser acompanhada de motivação idônea, a qual não foi declinada na notificação (ID 229456732, na origem) acostada pelos Agravantes. Acrescente-se que o periculum in mora é inerente ao cancelamento do plano de saúde, pois os Agravantes ficariam sem cobertura e em situação de vulnerabilidade. Depreende-se, assim, que estão preenchidos os requisitos para a manutenção do plano de saúde dos Agravantes em sede de tutela antecipada. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para determinar à parte Ré/Agravada que mantenha o plano de saúde coletivo firmado pelos Autores/Agravantes até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator